Tribunal: TJES
Processo: 5003449-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-34.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros
APELADO: LAIANI GUIDONI DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS DESPROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Elenir Maria Alves Guisolfe e outro e por Lúcia Guidoni da Silva e outro contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a decadência da pretensão anulatória de negócio jurídico celebrado em 1981. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à aplicação do inc. III do art. 104 do Código Civil, à configuração de simulação (preço vil, ausência de prova de pagamento e anterioridade de recibo), à impossibilidade de aquisição de propriedade por posse entre ascendentes e descendentes e à necessidade de enfrentamento dos incs. XXX e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. Os segundos embargantes sustentam omissão quanto à apreciação da impugnação à gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as teses de decadência, simulação, vício de forma e fundamentos constitucionais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4)
O acórdão embargado examina expressamente a decadência, fixa como termo inicial a conclusão do ato em 1981, com fundamento no art. 179 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ, e reconhece, ainda, que mesmo sob o marco do falecimento da vendedora em 2021 o prazo bienal estaria superado quando do ajuizamento da ação em 2023.

5)
A decisão atribui aos autores o ônus da prova quanto à alegada simulação, preço vil e vício de forma, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC, e conclui que não houve comprovação específica, ressaltando a existência de elementos que corroboram a onerosidade e a boa-fé do negócio, como projeto de construção aprovado em 1981 e ligação de energia em 1982.

6)
O acórdão utiliza a posse exercida por mais de 40 anos apenas como elemento de convicção acerca da efetividade do negócio jurídico, e não como fundamento para reconhecimento de usucapião, afastando a pertinência da discussão sobre vedação de usucapião familiar.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC e precedentes do TJES e do STJ.

8)
Quanto aos embargos opostos por Lúcia Guidoni da Silva e outro, verifica-se omissão, pois o acórdão deixou de enfrentar especificamente a impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões.

9)
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade econômica, não sendo suficiente a mera alegação de participação societária ou existência de nome fantasia desacompanhada de demonstração de faturamento líquido ou disponibilidade financeira.

10)
Ausente prova concreta da capacidade econômica dos beneficiários, mantém-se a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Embargos de declaração de
Elenir Maria Alves Guisolfe e outro
desprovidos. Embargos de declaração de
Lúcia Guidoni da Silva e outro
providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente é afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 373, I, e 489, § 1º; CC, arts. 104, III, e 179; CF/1988, art. 5º, XXX e XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Elenir Maria Alves Guisolfe e outro e dar provimento ao recurso de Lúcia Guidoni da Silva e outro.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
E
ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE
E OUTRO

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante à decadência, o julgado foi explícito ao adotar como termo inicial a data da conclusão do ato (1981), fundamentando-se no art. 179 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ. Subsidiariamente, considerou que mesmo se o termo fosse o falecimento da vendedora em 2021, o prazo de dois anos já estaria superado no ajuizamento da ação em 2023.

Quanto às teses de simulação, preço vil e vício de forma (inciso III do art. 104 do CC), a decisão assentou que o ônus probatório competia aos ora embargantes (inciso I do art. 373 do CPC), que dele não se desincumbiram, apresentando alegações genéricas sem laudo técnico.

Em contrapartida, destacou-se que provas como o projeto de construção aprovado em 1981 e a ligação de energia em 1982 corroboram a onerosidade e a boa-fé do negócio jurídico.

Por fim, a valoração da posse prolongada por mais de 40 anos fora utilizada como elemento de convicção acerca da efetividade e concretude da transação fática, e não como fundamento para reconhecimento de usucapião, o que torna impertinente a discussão sobre a vedação da usucapião familiar entre parentes.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se compreende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
LAIANI GUIDONI DA SILVA
E OUTRO

De fato, exsurge a omissão apontada pelos embargantes.

Compulsando o acórdão embargado (ID 17343334), verifica-se que este Colegiado, embora tenha feito menção à manutenção da gratuidade da justiça em seu dispositivo e notas de rodapé, silenciou quanto à apreciação da impugnação específica formulada pelas apeladas em sede de contrarrazões.

Tal ponto era de enfrentamento obrigatório, visto que as embargantes alegaram fatos concretos — como a suposta propriedade de uma revenda de veículos pelos apelantes — para afastar a presunção de hipossuficiência.

Por conseguinte, o saneamento do vício de omissão é medida que se impõe para garantir a completa prestação jurisdicional, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Passando à análise da questão omitida, tem-se que as apeladas, aqui embargantes, sustentam que os apelantes seriam proprietários da empresa "Guisolfe Automóvel" e que, mesmo intimados pelo Relator a comprovarem a necessidade do benefício, quedaram-se inertes.

Contudo, apesar das alegações e dos registros de redes sociais colacionados, a mera titularidade de participação societária ou a existência de nome fantasia comercial não são, por si sós, elementos cabais para a revogação do benefício, se desacompanhados de prova contundente de faturamento líquido ou disponibilidade financeira imediata que permita o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

No caso, a declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores goza de presunção relativa de veracidade, a qual não fora efetivamente derruída por prova em contrário que demonstrasse capacidade econômica real e líquida dos recorrentes.

Assim, sopesando o contexto fático e a ausência de elementos que comprovem patrimônio líquido incompatível com a gratuidade, o benefício deve ser mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento, para sanar a omissão apontada e
manter
o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao
s apelantes/embargados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.